Tribunal: TJMT
Processo: 1002276-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002276-38.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S): RUI RAMOS RIBEIRO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza, nos autos da Ação de Execução no. 1017370-68.2020.8.11.0041, ajuizada em face de RUI RAMOS RIBEIRO, que não conheceu do pedido de bloqueio via SISBAJUD e indeferiu o requerimento de inserção do nome do executado/agravado no sistema SERASAJUD.
Nas razões recursais, após a contextualização dos fatos iniciais, a agravante narra que “dado a inadimplência do AGRAVADO, como também o esgotamento de todas as formas extrajudiciais para receber os valores inadimplidos pelo mesmo, foi distribuído a ação de execução com pedido de arresto financeiro, visando garantir a ação” (sic).
Afirma que “sobreveio despacho inicial indeferindo o pedido de ARRESTO via BACENJUD, sob argumento de que o “executado é servidor público, e recebe seu subsídio em conta corrente, e cujo salário não pode ser bloqueado, MAS QUE FUTURAMENTE APENAS SERIA EFETUADO A CONSULTA”” (sic).
Alega que “o ônus de comprovar de que os valores penhorados se referem à verba salarial essencial à subsistência é unicamente e tão somente do próprio devedor, não sendo possível que o Juízo a quo presuma a origem dos recebíveis para evitar a constrição, em evidente ativismo judicial” (sic).
Discorre que após citação do agravado, “o Julgador indeferiu o pedido de PENHORA, sob fundamento de que a AGRAVANTE não poderia mais solicitar a tal pedido, pois, supostamente precluso, pela não interposição de recurso quanto ao indeferimento do pedido de ARRESTO no despacho inicial, o que a partir de então, em tese, justificaria (e vem justificando todas as decisões de indeferimento de penhora) a realização de tão somente a consulta ao sistema BACENJUD” (sic).
Anota, ademais, que “o pedido de penhora de ativos via SISBAJUD não é passível de preclusão, podendo ser renovado para saldar o débito exequendo a qualquer momento do processo” (sic).
Afirma que reiterou os pedidos de penhora, no entanto tais pedidos foram rechaçados pelo Magistrado a quo.
Ressalta que “totalmente abismada quanto aos diversos indeferimentos injustificáveis do Juízo a quo quanto aos pedidos de penhora, a AGRAVANTE requereu prosseguimento do feito visando a pesquisa de veículos via RENAJUD e últimas declarações de imposto de renda via INFOJUD, alertando o Magistrado também quanto a interposição de agravo de instrumento (1005899-47.2021.8.11.0000) que indeferiu os pedidos acima” (sic).
Salienta que “o agravo de instrumento mesmo TEMPESTIVO, foi julgado como não conhecido, sob argumento de que a decisão que indeferiu os pedidos acima (penhora via sisbajud e Infojud) seria a do despacho inicial, e não a anterior!?!?!” (sic).
Frisa que “o Art. 833, IV do CPC, que trata o salário como impenhorável já não é mais adotado, pois o Superior Tribunal de Justiça deu entendimento diverso à corrente de impenhorabilidade do salário, considerando a exclusão do termo “absolutamente impenhoráveis” no novo Código de Processo Civil, e desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial, conforme precedentes AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ” (sic).
Entende que “a r. decisão do Magistrado a quo que se encontra em desacordo com o entendimento do STJ e julgados deste Tribunal, deve ser reformada a decisão possibilitando a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial do AGRAVADO/EXDECUTADO, inclusive quanto as gratificações recebidas por este” (sic).
Com base nos pressupostos legais, de início requer “imediata determinação para a realização do bloqueio via SISBAJUD, com aplicação da ferramenta “teimosinha” até o valor de R$ 489.821,35 (quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos) em face do AGRAVADO” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 118219976.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sendo assim, nesta fase, a providência judicial se circunscreve a verificar se os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal estão presentes.
Eis o teor da decisão recorrida:
“Vistos etc.
Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial.
Novamente a Cooperativa requerer medida o bloqueio via sisbajud (ID. 66520814) matéria já analisada anteriormente e indeferida, portanto, dele não conheço, salientando desde já que manifestações que não tem o condão de atender ao comando judicial, caracterizará resistência indevida sendo aplicada a multa prevista no art. 77, IV do CPC.
No tocante ao requerimento de inserção do Réu no SERASAJUD, tenho que não houve o esgotamento dos meios para localização de bens em nome do Réu, bem como, não demonstrou a exequente a impossibilidade de assim proceder.
Outrossim, intimo a Exequente novamente para indicar bens passíveis de penhora e/ou requerer o que entender de direito, tudo no prazo de 15 dias sob pena de extinção.
Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a Cooperativa via sistema para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.
Paulo Sérgio Carreira de Souza
Juiz de Direito” (Id. 69230907 – autos de origem)
No caso em mesa, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se verifica a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida, isso porque ausente a prova inequívoca de que o executado está a frustrar a obrigação, bem como não está aparente o risco de ineficácia do processo, se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento de mérito.
Desse modo, prudente e adequado que a decisão de primeiro grau seja mantida até o deslinde final do agravo.
Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora